Tribunal: TJES
Processo: 5000095-43.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado; Furto; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000095-43.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE LOURETE registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE LOURETE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000095-43.2023.8.08.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE LOURETE

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor dos pacientes, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos previstos na legislação processual
.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o paciente foi de denunciado pela prática do crime de homicídio ocorrido em 14 de julho de 2021, tendo sido colocado em liberdade ao longo da ação penal.

No dia 9 de fevereiro de 2022, o paciente foi preso pela prática do crime previsto do art. 14 da Lei nº 10.826/03, o que ensejou nova decretação da custódia.

Na visão do impetrante, o reestabelecimento da prisão – apoiada na nova prática delitiva (Lei n° 10.826/03, art. 14) - não se justificaria, notadamente quando noticiada a
superveniência de sentença penal condenatória
, o qual afastaria a necessidade de garantia da ordem pública.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição – nem mesmo debatida na impetração – a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante da prova oral produzida.

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de
garantia da ordem pública
, em virtude da
periculosidade

acentuada

do

agente
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, no
risco representado pela liberdade do paciente.

Como já observado na decisão liminar,
há

expressa

menção

na

origem

a

registros criminais

em

desfavor

do

paciente
, apontando-se, inclusive, a prática de fato criminoso no gozo de liberdade processual que lhe fora concedida.

Como vem decidindo o STJ “Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ),
são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
.” (STJ, HC 276.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014). Ora, se a mera existência de
registros investigatórios
podem ser utilizados como elementos para decretação da custódia, quem dirá a
existência de condenação recorrível em outra ação penal.

Deste modo, apesar da relevância dos argumentos suscitados, entendo que a multiplicidade de autuações evidencia a periculosidade do agente, impondo maior cautela ao processo penal.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. HOMICÍDIO. PORTE DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.

Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ),
são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
. Frise-se, se a mera existência de
registros investigatórios
podem ser utilizados como elementos para decretação da custódia, quem dirá a
existência de condenação recorrível em outra ação penal
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.